Tribunal: TJMT
Processo: 1021117-42.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021117-42.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RONALDO MONTEIRO FEGURI - CPF: 460.643.971-87 (ADVOGADO), M7 MINERAIS E METALICOS LTDA - CNPJ: 79.965.265/0001-84 (AGRAVANTE), ANA GONCALINA GUIMARAES - CPF: 204.427.341-15 (AGRAVADO), CLEOMENES SANTOS SILVA - CPF: 016.915.351-76 (AGRAVADO), RONAN FEGURI - CPF: 023.083.181-80 (ADVOGADO), JONATHAN EXEQUIEL ABENDROTH PARRA - CPF: 287.541.388-09 (ADVOGADO), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO), FRANKLIN DA SILVA BOTOF - CPF: 000.242.631-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. RECONVENÇÃO. PARCELAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. DIFICULDADE MOMENTÂNEA DE LIQUIDEZ. ACESSO À JUSTIÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais relativas à reconvenção formulada em Ação de Rescisão Contratual cumulada com Reintegração de Posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a demonstração de inatividade operacional e de dificuldade momentânea de liquidez por pessoa jurídica autoriza o parcelamento das custas processuais relativas à reconvenção, nos termos do art. 98, §6º, do CPC, ainda que o litígio decorra de negócio jurídico de elevado valor econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O parcelamento das despesas processuais constitui instituto distinto da gratuidade da justiça, pois visa adequar o recolhimento das custas à realidade financeira temporária da parte sem transferir integralmente ao Estado o ônus do processo.

4.

A concessão do parcelamento não exige demonstração de miserabilidade ou hipossuficiência absoluta, bastando a comprovação de que o pagamento integral e imediato compromete a situação financeira da parte.

5.

O valor econômico do contrato que originou a controvérsia não se confunde com a liquidez financeira disponível no momento do recolhimento das custas, razão pela qual a magnitude do negócio jurídico não afasta, por si só, a possibilidade de parcelamento.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que o elevado valor das custas processuais pode justificar o parcelamento previsto no art. 98, §6º, do CPC, mesmo quando inexistentes os requisitos para concessão da gratuidade integral da justiça.

7.

O indeferimento do parcelamento, aliado à possibilidade de cancelamento da reconvenção por falta de recolhimento integral das custas, impõe restrição desproporcional ao acesso à jurisdição e compromete o exercício da pretensão deduzida pela parte.

8.

O art. 233, §3º, do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT autoriza expressamente o parcelamento das custas em até seis parcelas, inexistindo nos autos qualquer elemento que indique utilização indevida do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O parcelamento das custas processuais previsto no art. 98, §6º, do CPC constitui instituto autônomo em relação à gratuidade da justiça.

2.

A concessão do parcelamento das despesas processuais exige a demonstração de dificuldade momentânea de liquidez, não sendo necessária a comprovação de hipossuficiência econômica absoluta.

3.

O elevado valor do negócio jurídico subjacente à demanda não afasta, por si só, a possibilidade de parcelamento das custas processuais.

4.

A demonstração de inatividade operacional e de insuficiência de liquidez financeira justifica o parcelamento das custas como instrumento de efetivação do acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, §6º, e 290; Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT, art. 233, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI N.U. 1012870-72.2026.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.06.2026, pub. DJe 17.06.2026; TJMT, AI N.U. 1008392-21.2026.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.06.2026, pub. DJe 08.06.2026.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
M7 Minerais E Metais Ltda
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza singular da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais relativas à reconvenção, nos autos da Ação de Rescisão Contratual Cumulada com Reintegração de Posse n.º 1000843-07.2025.8.11.0028, ajuizada por
Ana Goncalina Guimaraes e Cleomenes Santos Silva.

Na decisão agravada, a Juíza singular indeferiu o pedido por entender que a magnitude dos valores envolvidos no negócio jurídico subjacente, contrato de compra e venda voltado à exploração de minério de ouro, no importe de R$ 17.500.000,00 (dezessete milhões e quinhentos mil reais), é manifestamente incompatível com a alegação de incapacidade de recolhimento das custas processuais da reconvenção, atribuídas ao valor de R$ 4.580.000,00 (quatro milhões, quinhentos e oitenta mil reais), ainda que de forma parcelada. A Juíza singular determinou, assim, o recolhimento integral no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição da reconvenção, nos termos do art. 290 do CPC.

Nas razões do recurso, a agravante sustenta que o parcelamento das custas processuais é instituto autônomo, distinto da gratuidade da justiça, e que sua concessão exige apenas a demonstração de dificuldade momentânea de liquidez, não de miserabilidade absoluta. Aduz que a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) referente ao exercício de 2024, com valores zerados, comprova a inatividade operacional da empresa e a consequente inexistência de fluxo de caixa suficiente ao pagamento integral imediato. Argumenta que a fundamentação apresentada confunde patrimônio e liquidez e que sua manutenção afronta o princípio constitucional do acesso à justiça. Invoca o art. 233, §3º, do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT.

O pedido de efeitos suspensivo foi deferido.

Sem contrarrazões, conforme certidão nos autos (ID. 375509893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
M7 Minerais E Metais Ltda
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza singular da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais relativas à reconvenção formulada nos autos da Ação de Rescisão Contratual Cumulada com Reintegração de Posse n.º 1000843-07.2025.8.11.0028, interposta por
Ana Goncalina Guimaraes E Cleomenes Santos Silva.

A controvérsia consiste em saber se a agravante, pessoa jurídica que apresenta Escrituração Contábil Fiscal com valores zerados e alega inatividade operacional, faz jus ao parcelamento das custas processuais relativas à reconvenção, nos termos do art. 98, §6º, do CPC.

O instituto do parcelamento das despesas processuais, previsto no art. 98, §6º, do Código de Processo Civil, constitui modalidade distinta da gratuidade da justiça integral. Enquanto esta pressupõe a demonstração de hipossuficiência econômica que impeça o custeio do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da manutenção das atividades empresariais, o parcelamento tem por finalidade adequar a exigência do recolhimento das custas à realidade financeira temporária da parte, com a preservação do acesso à jurisdição sem a transferência integral ao Estado do ônus do processo. Para sua concessão, não se exige a prova de miserabilidade, mas a demonstração de que o pagamento integral e imediato comprometeria o regular funcionamento da parte.

Na decisão agravada, a Juíza singular indeferiu o pedido exclusivamente com base na magnitude do contrato que originou o litígio, R$ 17.500.000,00 (dezessete milhões e quinhentos mil reais), com a conclusão de que os valores envolvidos na relação jurídica de direito material seriam incompatíveis com a alegação de incapacidade de recolhimento das custas. Esse raciocínio, contudo, não se sustenta. Há distinção elementar entre o valor de um negócio jurídico celebrado e a liquidez imediata de que dispõe a empresa no momento do recolhimento. O fato gerador do parcelamento é precisamente a descontinuidade entre o porte do empreendimento e a disponibilidade financeira corrente.

Na situação concreta, a agravante juntou aos autos a Escrituração Contábil Fiscal referente ao exercício de 2024. A inatividade declarada não pode ser simplesmente ignorada, sobretudo porque a jurisprudência da Justiça do Estado de Mato Grosso já assentou que a dificuldade momentânea de liquidez, distinta da incapacidade absoluta de custeio, é fundamento suficiente para o deferimento do parcelamento.

A Terceira Câmara de Direito Privado, ao apreciar situação análoga, reconheceu que o elevado valor das custas iniciais pode justificar o parcelamento das despesas processuais, nos termos do art. 98, §6º, do CPC, quando não demonstrados os requisitos para a gratuidade integral. (N.U. 1012870-72.2026.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10/06/2026, pub. DJe 17/06/2026)

No mesmo sentido, a Quarta Câmara de Direito Privado assentou que a aplicação do parcelamento das custas processuais não configura contradição com o indeferimento da gratuidade da justiça, mas constitui técnica de adequação do dever de custeio à realidade financeira temporária da parte, o que afasta a omissão quanto à análise da liquidez dos ativos. (N.U. 1008392-21.2026.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03/06/2026, pub. DJe 08/06/2026)

O cancelamento da reconvenção, sanção prevista para o descumprimento do prazo de recolhimento integral, privaria a agravante do exercício de pretensão no valor de R$ 4.580.000,00 (quatro milhões, quinhentos e oitenta mil reais), com nítido caráter irreversível. A negativa do parcelamento, nas circunstâncias demonstradas, opera como barreira ao acesso à jurisdição, em tensão com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. O art. 233, §3º, do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT é expresso ao permitir o parcelamento em até 6 (seis) vezes, e nada nos autos indica que a utilização desse mecanismo implicaria desvio de sua finalidade. A reforma da decisão agravada, com o deferimento do parcelamento das custas processuais da reconvenção em 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento, e defiro o parcelamento das custas processuais relativas à reconvenção em 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, nos termos do art. 98, §6º, do CPC c/c o art. 233, §3º, do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026